Tribunal: TJES
Processo: 5021824-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
r
ecorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por
154
(
cento e cinquenta e quatro
) dias
, sendo-lhe
devida
a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06,
por Acidente em Serviço
.

2.
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3.
A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4.

T
ratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública
relativa a
diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga,
pelo
IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

5.
Recurso conhecido e provido.
Invertidos os ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021824-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN DALEPRANI DUARTE

APELADO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
r
ecorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por
154
(
cento e cinquenta e quatro
) dias
, sendo-lhe
devida
a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06,
por Acidente em Serviço
.

2.
Não se afigura legítimo que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3.
A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4.

T
ratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública
relativa a
diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga,
pelo
IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

5.
Recurso conhecido e provido.
Invertidos os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto por
RENAN DALEPRANI SOARES

contra a
sentença
ID 5876708
, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória-ES
,
M
aria Jovita Ferreira Reisen
,
que, na
A
ção
Ordinária

ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Em suas razões recursais
ID
5876710 o apelante aduz, em síntese, ter direito ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio e, não, dia/soldo, nos termos da Lei 8.279/06.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Compulsando os autos, observa-se que o
a
pelante ajuizou
a presente ação
alegando que é policial militar e sofreu acidente de serviço em
06/12/2016 e

permaneceu
afastado por
154
(
cento e cinquenta e quatro
) dias,
razão pela qual
recebeu, a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$
2.121,65
(dois mil cento e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Não obstante, argumenta
que a indenização
deve ser
calculada com base na Lei 8.279/06, na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública.

A sentença apelada
julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que
“o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere,
de forma respectiva
, a policiais ‘militares’ e policiais ‘civis’. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento”

(os destaques são do original)
.

Pois bem.

Nos termos da Lei 8.279/06:

Art. 1º.
Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço
, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias
será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
; [...] (
sem
destaque
s no original
).

N
o presente caso,
como dito,
o
r
ecorrente sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por
154
dias, sendo-lhe
devida
a indenização
prevista pelo

dispositivo legal citado.

D
o contracheque
acostado em ID 5876690
,
é possível verificar que o apelante
remuneração
na modalidade
de subsídio.

Es
s
e Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive

esse Órgão Fracionário,
já se manifestou em
diversas
oportunidades similares
à
presente, afirmando que o objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A
interpretação sistemática adotada por es
sa
Corte
Estad
u
al considera que c
omo a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado,
seu texto previu
que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço.

P
or
tal razão,
evidenci
ou
-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a LC Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela
citada
Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.
1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5018157-30.2021.8.08.0024, Relator:
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
27/11/2023
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2. Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012683-66.2021.8.08.0024, Relator:
Arthur José Neiva de Almeida
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
22/01/2024
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”.
2. No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.”
(TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006778-67.2022.8.08.0021, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
19/04/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.
2 - Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. 4- Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator:
Raimundo Siqueira Ribeiro
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
03/09/23
).

Em
c
onclusão
, o militar da ativa que se acidentar em serviço receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido
(
soldo, vencimento, ou subsídio
)
, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Dito isso, conclui-se que o
a
pelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença apelada e, assim, julgar procedente a pretensão autoral e determinar o recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

T
ratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública
relativa a
diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga,
pelo
IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Considerando o provimento do presente apelo, i
nvert
o
os ônus sucumbenciais
e condeno o
Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do presente apelo (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.